Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013545-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO UTTEICH - CPF: 371.974.790-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA, EM PARTE
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos legais exigidos para o deferimento, em parte, do pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Gilberto Utteich
,
contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual deferi, em parte, o efeito ativo vindicado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar que seja apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA, com observação de todas as diretrizes indicadas pelo Órgão Ambiental.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, defendendo que foi incluído indevidamente no polo passivo da Ação Civil Pública, porquanto não exerceu nenhum tipo de gerência, ou posse sobre a área onde ocorreu suposto dano ambiental, que fosse capaz de avocar para si a responsabilidade civil ambiental, pelo que não deve suportar obrigação de apresentar o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD).

Alega que os fatos que lhe foram imputados decorrem de informações prestadas por pessoas de uma fazenda vizinha e por uma funcionária do Hotel Estrela do Sul, a qual teria afirmado que é ele, de fato, o responsável pelas atividades na Fazenda 23 de Maio II, onde supostamente teria acontecido o desmate, o que evidencia verdadeira displicência por parte dos órgãos da

Administração Pública.

Sustenta que a Fazenda 23 de Maio II está localizada no distrito de Brianorte, zona rural do Município de Nova Maringá/MT, e é de propriedade de Rosa Pollom, conforme matrícula de n. 3.205, registrada no Cartório Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

Afirma que a Senhora Rosa Pollom foi sua esposa, no entanto, estão divorciados desde 16 de julho de 2002, de acordo com a Certidão de Casamento, com a averbação do divórcio, n. 10049, às fls. 238 do Livro n. B-36, lavrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Chapecó/SC.

Pontua que são inúmeros os documentos que demonstram que a Senhora Rosa Pollon é a responsável pela Fazenda 23 de Maio II: contratos firmados entre a proprietária/possuidora e terceiros, contrato de arrendamento de parte da área, Cadastro Ambiental Rural – CAR; Termo de Compromisso Ambiental, entre outros.

Alega que não estão presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, pois não tem qualquer vínculo jurídico que induza responsabilidade civil com a propriedade em questão.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (id. 107669450).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do artigo 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Gilberto Utteich
,
contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual deferi, em parte, o efeito ativo vindicado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar que seja apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA, com observação de todas as diretrizes indicadas pelo Órgão Ambiental.

Ao analisar o pedido de tutela recursal, formulado pelo Ministério Público Estadual, foi este concedido, em parte, com base nos seguintes fundamentos:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública contra Gilberto Utteich por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 259,8 hectares de floresta nativa em área de reserva legal.

O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a inicial, deferiu parcialmente o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do CPC.

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no item II - c.1, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração no 9068680 (Id. 61476054 - Pág. 15/16), constando o Réu como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro o pedido constante no item II - c, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade
.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro o pedido constante no item II - d,

consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.

Indefiro, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio
(...)

3. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir Gilberto Utteich e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda 23 de Maio II, localizado no distrito de Brianorte, zona rural do município de Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento. (id. 95918495).

Contra essa decisão, se insurge o Agravante.

Desde logo, saliento que a liminar deve ser deferida apenas em parte.

O Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, lavrado pelo IBAMA em 20/03/2017, indica “dano grave” decorrente do desmatamento de grande extensão de vegetação nativa em “área declarada como reserva legal junto ao SICAR”, razão pela qual foi lavrado, também, o Termo de Embargo 673936/E (id. 95918495, p. 64).

Assim, demonstrado o dano ambiental, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris.

O art. 225, § 3o, da Constituição Federal, assim dispõe:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo modo, evidencia-se o periculum in mora em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

De outro lado, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução.

Forte nessas razões, e ponderando as especificidades do caso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que o Agravado apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA, e com observação de todas as diretrizes indicadas pelo Órgão Ambiental.

O
efeito suspensivo, ou ativo, será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o efeito ativo foi deferido por se vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos legais, uma vez que, consoante está no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, lavrado pelo órgão fiscalizador, constatou-se que, independentemente de o Agravante, ser ou não, proprietário do imóvel onde ocorreu o dano, é ele o responsável pelas atividades da área objeto do desmatamento.

Assim, prudente a manutenção do
decisum
ora agravado, que deferiu, em parte, o efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que o Agravado apresente Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), pois, a princípio encontram-se presentes os pressupostos básicos à concessão de tal medida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022